Tribunal: TJDFT
Processo: 0744816-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0744816-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARIA MAUDAZITA MACHADO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão liminar do efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal, em face da decisão proferida nos autos de no 0705052-07.2023.8.07.0018, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial. É o relato do necessário. DECIDO. As hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública são restritas e excepcionais, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20, de 21/12/2021) prevê apenas a recorribilidade por meio de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública das decisões que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, o que não é o caso dos autos (art. 80 do RITRJE/DF). Ademais, conforme disposto no artigo 4o da Lei 12.153/2009, exceto nos casos do artigo 3o (o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação), somente será admitido recurso contra a sentença. Em vista do exposto, em obediência ao princípio da taxatividade recursal que vincula o agravo de instrumento, não conheço do agravo de instrumento, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora